Tribunal: STF
Processo: Rcl 79869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10, além da violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER; e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausente, nos autos originários, certidão de trânsito em julgado ou, ainda, de eventual decurso de prazo processual em desfavor da parte reclamante, inaplicável ao caso a Súmula 734/STF. 



    4. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    5. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.